Tribunal: STF
Processo: RE 1503819
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Lavras – Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 9, fl. 1):



    “RECURSOS INOMINADOS – DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDORA EFETIVADA PELA LC 100/07 - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO FGTS - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO - QUINQUENAL - ARE n.º 709.212/DF - APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ – CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR – ERRO MATERIAL NO JULGADO - OCORRÊNCIA - PRIMEIRO RECURSO PROVIDO EM PARTE – SEGUNDO RECURSO NÃO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Docs. 11 e 13), ambos foram rejeitados (Doc. 15).



    No RE (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 102, § 2º, da CF/1988, pois afronta o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento da ADI 4876 - em que se declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100/2007 -, no sentido de que em relação aos aposentados, o vínculo estatutário foi mantido como forma de garantir a preservação dos efeitos jurídicos já consolidados.



    Pontua, ainda, que “há inúmeras decisões do Excelso Supremo Tribunal Federal que negam o direito à percepção dos depósitos de FGTS aos servidores efetivados pela LC/100 que foram aposentados pelo regime próprio do Estado de Minas Gerais, razão pela qual é plausível a tese sustentada pela parte ora reclamante” (Doc. 17, fls. 9-10) e cita diversos julgados monocráticos desta SUPREMA CORTE.



    Requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido para julgar totalmente improcedente o peido autoral.



    Em contrarrazões, a parte recorrida requer a manutenção do acórdão recorrido (Doc. 19, fl. 11).



    É o relatório. Decido. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença na parte em que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o Estado a pagar a autora os valores referentes ao FGTS (Doc. 9, fls. 7-9):



    “No mérito, tenho que a irresignação recursal também não merece acolhimento. 



    É remansosa a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que contratações temporárias de servidores públicos em desconformidade com o disposto no artigo 37, IX, da CR/88 geram aos ocupantes dos cargos/funções apenas direito ao recebimento da remuneração devida pelos serviços prestados e levantamento dos depósitos devidos a título a FGTS (Tema 916 da Repercussão Geral – RE 765.320). 



    Lado outro, é do conhecimento deste juiz que o entendimento acima citado tem sido adotado pelo Pretório Excelso também em relação aos servidores estaduais efetivados pela famigerada LC 100/07, reconhecendo a eles o direito a percepção de valores devidos a título de FGTS durante o período da inconstitucional efetivação. Nesse sentido: 



    […]



    Certo é que em virtude da inconstitucionalidade do art. 7º da LC 100/07 o vínculo mantido pela recorrida com o recorrente é nulo de pleno direito, assistindo à recorrida/demandante tão somente o direito de percepção de sua remuneração e dos respectivos depósitos a título de FGTS, consoante entendimento vinculante adotado em sede de Repercussão Geral por parte da Suprema Corte. 



    Da mesma forma, quando do julgamento dos REsp's 1.806.086 e 1.806.087, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o colendo STJ fixou tese vinculante sobre o tema, reconhecendo o direito dos servidores estaduais efetivados pela LC 100/07 aos depósitos de FGTS relativos ao período laborado sob a égide da norma inconstitucional. Confira-se:



    […]



    Dessa forma, conjugando-se as decisões do STF e STJ acima citadas, chega-se à conclusão de que a parte demandante faz jus ao recebimento dos valores relativos ao FGTS. 



    Consigne-se, ainda, que tal pagamento não deve se dar diretamente à parte recorrida, mas sim através de depósito em sua conta vinculada no FGTS, em observância ao disposto nos artigos 18 e 19-A da Lei nº 8.036/90, aos precedentes vinculantes acima citados do STF e STJ (que se referem a “depósitos no FGTS”) e à Recomendação Conjunta nº 3/2020 do TJMG e da CGJ/MG. 



    Outrossim,o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 870.947, julgado em 20/09/2017, sob regime de Repercussão Geral (cujos embargos declaratórios foram julgados em 03/10/2019), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública, sem modulação dos efeitos, reafirmando jurisprudência no sentido de que a atualização monetária deve ser feita com base no IPCA-E. 



    Por sua vez, em relação aos juros de mora, o STF reconheceu a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza não tributária, adotando entendimento de que os juros moratórios, devidos a partir da citação, devem observar os índices de juros aplicáveis à caderneta de poupança, conforme alterações trazidas pela Lei nº 11.960/09. 



    Anoto que este juízo já decidiu pela correção do débito de FGTS pela TR, por aplicação do precedente qualificado firmado pelo colendo STJ nos autos do REsp 1.614.874. Contudo, evolui o pensamento, por entender, após melhor análise da matéria, que o referido leading case se aplica aos valores já depositados nas contas do FGTS, o que não é o caso dos presentes autos. 



    Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AORECURSO INOMINADO DO ESTADO DE MG eDOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DE DASDORES DO CARMO SOUZA, pedindo vênias à culta colega primeva, tão somente para corrigir o erro material existente na parte dispositiva da r. sentença e decotar a condenação da autora por litigância de má-fé.”



    No julgamento da ADI 4.876/DF (Rel. Mi. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/7/2014), o Plenário desta CORTE conheceu da ação direta, julgando-a parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007. E, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para, (a) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo aos serviços públicos essenciais prestados à população; (b) em relação aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. 



    Na oportunidade, ficaram ressalvados dos efeitos desta decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchidos os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica em efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores; (b) os que se submeteram a concurso público quanto aos cargos para os quais foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.



    Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NORMA QUE TORNOU TITULARES DE CARGOS EFETIVOS SERVIDORES QUE INGRESSARAM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO, ENGLOBANDO SERVIDORES ADMITIDOS ANTES E DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. OFENSA AO ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa , Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente.”



    A parte recorrente insurge-se contra o referido julgado sustentando ofensa ao entendimento do STF firmado no julgamento da ADI 4876, em que se modularam os efeitos da decisão, afastando sua incidência quanto aos servidores já aposentados e aqueles servidores que, até a ata de publicação da ata de julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria.



    No caso concreto, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo ora recorrente, o Juízo de origem consignou o seguinte (Doc. 15, fl. 2):



    “O embargante funda seu recurso na existência de suposta omissão do julgado quanto a ressalva de aplicação da tese firmada na ADI 4876 aos servidores aposentados. 



    Contudo, o que se percebe claramente através da leitura da peça recursal é que a embargante pretende rediscutir o mérito da demanda e com isso obter a reapreciação de seus pedidos, sendo certo que os embargos não se prestam para tal finalidade. 



    Pontuo somente que no julgamento a referida ADI restou consignada ressalva quanto a incidência dos efeitos decisão aos servidores já aposentados e aqueles servidores que, até a ata de publicação da ata de julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria. 



    Entretanto, a parte autora aposentou-se em 11/03/2016, momento posterior ao julgamento da referida ADI, de maneira que ela não se enquadra na ressalva ali incerta. 



    Assim, tenho não ser o caso de acolhimento do pleito, pois não se vislumbra a ocorrência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, erro material da decisão embargada, o que impede seu conhecimento, haja vista a ausência de seus pressupostos objetivos.”



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido manifestei-me no julgamento do RE 1.365.431/MG, DJe de 17/2/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente